Tribunal: TJSP
Processo: 2021140-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, DIANTE DO OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA PELO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, ISTO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO PENHORADO, DETERMINOU O JUÍZO QUE O BANCO FIADOR PROMOVESSE AO DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – CARTA DE FIANÇA OFERECIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, DIANTE DO OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA PELO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, ISTO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO PENHORADO, DETERMINOU O JUÍZO QUE O BANCO FIADOR PROMOVESSE AO DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – CARTA DE FIANÇA OFERECIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE, E QUE FORAM REJEITADOS LIMINARMENTE POR INTEMPESTIVOS – ALEGAÇÃO DE QUE A GARANTIA SE APRESENTA COMO MEIO TRANSVERSO PARA OBTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021140-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante ALVARO
CONSERVANI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021140-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42068
AGRV.No: 2021140-61.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGTE. : ALVARO CONSERVANI
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
INTERDO.: CONSERVAN, CONSERVANI LTDA-ME, REGINALDO JOSE
CONSERVANI, CLEIDE CONSERVANI, E ELEN DENISE CARANDINA
CONSERVANI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL, DIANTE DO
OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA PELO
EXECUTADO,
ORA
AGRAVANTE,
ISTO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
VEÍCULO
PENHORADO,
DETERMINOU O JUÍZO QUE O BANCO FIADOR
PROMOVESSE
AO
DEPÓSITO
DO
VALOR
EXEQUENDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R. DECISÃO
CARTA DE FIANÇA OFERECIDA NOS AUTOS DA
AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
OPOSTOS PELO AGRAVANTE, E QUE FORAM
REJEITADOS
LIMINARMENTE
POR
INTEMPESTIVOS

ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
GARANTIA
SE
APRESENTA
COMO
MEIO
TRANSVERSO PARA OBTENÇÃO DA SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE ACERTO DA
R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ALVARO CONSERVANI, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 17, nos
moldes em que proferida em Ação de Execução que BANCO DO BRASIL S/A
promove contra o recorrente, e contra CONSERVAN, CONSERVANI LTDA-ME,
E OUTROS, pela qual foi determinado que: “Primeiramente, promova o banco
exequente a juntada de demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 10
dias. Após, oficie-se à AGM BANK S/A, no endereço verificado às fls. 263,
para que deposite em conta judicial vinculada ao juízo o montante
exequendo (conforme demonstrativo a ser apresentado pelo credor),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, contados
da data da conta do credor, bem como de honorários advocatícios em
percentual de 10% sobre o valor do débito.”. Na oportunidade foi também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021140-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensa a realização do leilão judicial do veículo penhorado, ao menos até nova
deliberação.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, uma vez que apresentou “Carta de Fiança”, assim procedendo de sorte
a suspender, tanto a execução, quanto ao leilão do veículo penhorado, para
assim poder discutir o valor exato da dívida buscada pelo banco exequente, dá
conta também de que a determinação de depósito imediato do valor exequendo
pelo banco fiador vai contra o que determina nossa legislação, pois não se trata
de depósito, mas sim de seguro bancário, de sorte que deve ser aguardado o
trânsito em julgado dos Embargos à Execução para conversão da fiança em
depósito, razão pela qual pediu para que fosse acolhido seu inconformismo, com
a decorrente reforma da R. Decisão indevidamente proferida, devendo a Lei de
Execuções Fiscais ser aplicada ao caso em desate, o que deve se dar em
conformidade com entendimento já emanado do C. STJ, para assim ser aceita a
carta fiança ofertada, sem que se tenha por necessário o deposito judicial, por se
tratar esta da forma menos gravosa de se prosseguir na execução, sempre
ressaltando que a carta em verdade retrata garantia do Juízo, e não deposito
para liquidação do valor exequendo.
Processado o recurso, e depois de requisitadas informações
(fls. 32), estas foram prestadas a fls. 36/37, sendo que o agravado, conforme dá
conta por manifestação de fls. 39/41, apresentou sua devida contraminuta, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria
já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo ora recorrente não
deve merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que a R.
Decisão hostilizada se mostrou plenamente adequada no trato da questão como
submetida ao Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021140-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante de tal introdução, e bem apreciando a questão como
deduzida nos autos, o que se dá nos moldes em que direcionada a atribuição de
efeito suspensivo a demanda executiva, na busca de assim se discutir os abusos
ditos praticados pela casa de valores, como alegado nos Embargos à Execução
opostos pelo agravante, imperativo reconhecer que de rigor observar que os
Embargos à Execução não são mais recebidos no efeito suspensivo, ao menos
como regra, sendo que a exceção decorre da efetiva relevância dos fundamentos
apresentados pelo embargante, bem como da comprovação da presença de
perigo de dano de difícil, ou incerta reparação (requisitos para concessão da
Tutela Provisória), além da prestação de garantia ao Juízo em razão de penhora,
depósito, ou caução suficientes (art. 919, §1o, do CPC/2015).
Contudo, no caso dos autos, como inclusive relatado pelo
Juízo quando das informações prestadas, o recorrente apresentou Embargos à
Execução que foram rejeitados liminarmente, isto por entender o Magistrado que
estes foram apresentados intempestivamente, sendo certo que contra a Sentença
proferida foi interposto Recurso de Apelação ainda não processado.
Após interposição dos Embargos à Execução, o recorrente
apresentou “Carta de Fiança”, o que se deu nos autos da Ação de Execução,
momento em que requereu a liberação dos veículos anteriormente penhorados,
bem como a suspensão dos leilões já regularmente designados (fls. 259/264,
autos principais).
Assim, não se justifica a suspensão da executiva em
decorrência dos Embargos à Execução opostos, estes rejeitados liminarmente,
ainda que pendente julgamento por esta Instância do Recurso de Apelação lá
interposto, porque tal prática viria tão somente a impedir o regular
desenvolvimento da demanda já em andamento, subvertendo assim, e em termos
efetivos, a ordem legal reinante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021140-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dessa forma, como bem informou o Magistrado “Resta ao
Juízo expropriar bens dos executados (no caso o valor da fiança) e entregar ao
credor”, isto para a correta satisfação da obrigação anteriormente assumida, não
sendo possível agora, por meio transverso, a concessão de efeito suspensivo a
demanda executiva, uma vez não alcançado por força da oposição de Embargos
à Execução, repita-se, estes que foram rejeitados liminarmente, razão pela qual
deve ser também rejeitada a insurgência do recorrente, porque sem razão se
mostram os reclamos como deduzidos.
Assim, diante dos elementos encartados ao feito, não se
vislumbra a presença de qualquer incorreção na R. Decisão como proferida,
motivo pelo qual deve o entendimento como exteriorizado pelo Juízo, este
indevidamente hostilizado, ser mantido na íntegra, e sem quaisquer retoques, o
que se dá com base em seus próprios, legítimos, jurídicos, e adequados
fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos reais limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator